Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-08.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715777-08.2016.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABRAAO JOSE DA ROCHA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 2485187) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL POR TRABALHO INSALUBRE. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INSALUBRE COMPROVADA NA TOTALIDADE DE TEMPO CONSIDERADO. CONTAGEM ESPECIAL PARA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, condenando o Ente Distrital a proceder à aposentadoria especial do autor, em razão do tempo de serviço prestado em condições insalubres. 2. Preliminar de inépcia da petição inicial. Inovação recursal. Não tendo sido alegada em sede de contestação, não merece conhecimento a preliminar aventada, tratando-se de verdadeira inovação recursal. É defeso ao recorrente inovar em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 3. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Desnecessária, no caso, a produção de prova pericial para atestar a insalubridade da atividade exercida pelo autor, uma vez que o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor implica em reconhecimento pela Administração do exercício de atividades em condições especiais. Ademais, há documento nos autos que atesta as atividades realizadas pelo autor (Id. 1118629), constatando que o servidor fica exposto a emissão de radiação, motivo pelo qual, passou a receber, inclusive, gratificação por trabalhos com Raios X ou substancias radioativas, a partir de 20/10/2009 (Id. 1118629). Preliminar rejeitada. 4. Constatado, pela Administração, o exercício de atividade em condições especiais de insalubridade, tem o servidor direito à contagem de tempo especial pelo período prestado em condições insalubres no regime estatutário para fins de aposentadoria, como, inclusive, já foi feito pela Administração, que no caso em apreço, já forneceu declaração de tempo de serviço, considerando o tempo prestado sob condições especiais (Id. 1118632), constatando-se que o tempo de serviço prestado pelo autor, até 31/12/2014, é de 36 anos, 1 mês e 15 dias, carecendo de reparos a sentença recorrida. 5. Recurso CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte recorrida, que fixo em R$ 300,00, corrigidos e com juros a contar do trânsito em julgado. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Distrito Federal contra acórdão não proveu o Recurso Inominado e manteve a sentença recorrida. Alega o embargante a existência de omissão e contradição, pois o acórdão embargado teria admitido a conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria do servidor público. 2. Embargos tempestivos, motivo pelo qual conheço dos embargos. 3. Ocorre que inexistente a omissão e contradição alegada pelo embargante, que pretende, na verdade, a modificação da decisão, todavia essa não é a função dos embargos de declaração, consoante artigos 1.022 do CPC/2015 e 48 da Lei 9.099/95. 4. Ademais, os argumentos dos embargos já foram amplamente discutidos no acórdão embargado, motivo pelo qual inexistente a omissão e contradição alegada. 5. Assim, diante da inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, posto que incabível a continuidade do debate nesta instância recursal, devendo o embargante, na hipótese de manutenção de sua irresignação, manejar o recurso adequado à sua pretensão. 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Consta dos autos que a Presidência desta Turma Recursal negou seguimento ao aludido recurso extraordinário, tendo sido interposto agravo em recurso extraordinário pelo ente distrital contra aludida decisão. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a matéria discutida no caso em apreço corresponde ao Tema 942 (RE 1.014.286), o qual aguardava pronunciamento de mérito na ocasião, motivou pelo qual determinou-se o sobrestamento do processo para posterior aplicação do art. 1.040 do CPC (ID 4203387). Verifica-se que em 24/9/2020 houve publicação do acórdão proferido no recurso paradigma, sendo julgado o mérito e fixada a tese correspondente ao Tema n. 942/STF com repercussão geral. Denota-se que foi negado provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Luiz Fux (Relator), que dava provimento ao recurso. Confira-se: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. Nesse sentido, vislumbra-se que os acórdãos recorridos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 1.014.286 (Tema n. 942). Assim, conforme disposto no art. 1.040, I, do CPC, impõe-se a esta Presidência a negativa de seguimento ao recurso extraordinário sobrestado. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo ente distrital. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF